Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008978-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Dilton Matos de Freitas Junior (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DILTON MATOS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 532.079.471-15 (AGRAVADO), JOYCE ABREU DE SOUZA - CPF: 722.617.301-87 (AGRAVADO), ELIEL DA SILVA - CPF: 361.683.781-20 (AGRAVADO), RAELENA NARNO DE SOUZA BASANIN - CPF: 425.741.701-30 (AGRAVADO), SIMONE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 019.876.281-01 (AGRAVADO), LIDIANE PINA DE LANNES - CPF: 844.204.481-72 (AGRAVADO), MONICA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 800.786.211-00 (AGRAVADO), MARIA SUESIA COELHO SELAU - CPF: 448.551.921-04 (AGRAVADO), NEIDE APARECIDA DE MENDONCA GOMES - CPF: 140.992.501-30 (AGRAVADO), FABIOLA AMARANTA RODRIGUES SOUZA DA SILVA - CPF: 021.643.001-14 (AGRAVADO), FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA - CPF: 023.835.121-17 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DE PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO ÓBITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O falecimento de qualquer das partes no curso do processo impõe a sua suspensão, conforme preceitua o art. 313, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a habilitação dos sucessores ou espólio.

2.

A nulidade dos atos processuais praticados após o óbito de uma das partes é relativa, sendo necessário comprovar o prejuízo para sua declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Não se vislumbra a nulidade dos atos processuais quando não há prejuízo para a parte adversa, que continua a exercer o contraditório e a ampla defesa.

4.

Contudo, deve ser anulada a decisão que determinou a realização de perícia, até que se regularize a sucessão processual do autor falecido, conforme o disposto nos artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, no cumprimento de sentença formulado nos autos Ação de Cobrança ajuizada por
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza e Outros
,
determinou a realização de perícia e nomeou perito, deixando de se pronunciar sobre o falecimento do Sr.
Eliel da Silva,
um dos autores, bem como de determinar a suspensão do processo para habilitação do espólio e/ou herdeiros/sucessores.

Nas razões recursais, o
Estado
alega que apesar de ter comunicado o falecimento

um dos autores, ao Juiz deixou de determinar a suspensão do processo e a intimação do Espólio/herdeiros/sucessores para habilitação nos autos, nos termos do artigo 313, I, c/c 110 e 689 do CPC, enfatizando que o pedido formulado nesse sentido
sequer foi analisado.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para “
revogar a decisão agravada para tornar nula de pleno direito a sentença proferida na fase de conhecimento, após o falecimento
[...],
bem como de todos os atos processuais praticados depois do óbito.

A liminar recursal foi deferida ao id. 209228710.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 213030663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia se resume à necessidade, ou não, de suspensão do processo, ante a notícia do falecimento de um dos autores, bem como no eventual reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados após a sua morte.

Pois bem.

O artigo 313, I, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor acerca da obrigatoriedade de suspensão do processo, quando vier a óbito qualquer das partes.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I – Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

Desse modo, a regra é a suspensão processual para a regularização da substituição processual dos herdeiros do
de cujus.

Contudo, a inobservância desse preceito normativo, por si só, não é capaz de provocar a nulidade do processo, como pretende o agravante.

Isto porque, a nulidade decorrente da falta de suspensão do processo para a habilitação dos herdeiros ou sucessores é relativa, de modo que seu reconhecimento demanda prova do prejuízo.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. NATUREZA PROCESSUAL. SÚMULA 83/STJ. ARTIGO 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MORTE. NÃO SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. VIABILIDADE DA MULTA. NÃO PROVIDO.1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida. 2. O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no art. 308 do CPC/2015, possui natureza processual, de modo que deve ser computado em dias úteis (art. 219 do CPC/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme jurisprudência desta Corte:
"a eventual inobservância do disposto no art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), que determina a suspensão do processo em razão da morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados
." (AgInt no REsp n. 1.827.038/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.095.453/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE UMA DAS PARTES. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SURPRESA ANTE A NÃO MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. 1. Atos praticados a partir da data do falecimento da parte podem ser anulados,
desde que causem prejuízo aos interessados, o que não restou demonstrado
. Precedentes. 2. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça é competente para analisar a admissibilidade dos embargos divergentes por força do art. 21-E, inciso V c/c o art. 266-C, ambos do RISTJ. 3. Indeferimento liminar dos embargos de divergência independe de ciência anterior da parte recorrida nos termos do art. 267 do RISTJ. 4. Decisão sucinta não significa decisão não fundamentada. Precedentes. 5. Manifesta ausência de similitude fático-jurídica entre os casos comparados, o que enseja a inadmissibilidade dos embargos de divergência. Precedentes. 6. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.960.721/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DA PARTE. NOTÍCIA TARDIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIO RELATIVO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR DO ATO QUE OBJETIVA PRATICAR. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1.
O vício pela inobservância da suspensão determinada pelo art. 313, I, do CPC/2015 tem caráter relativo, exigindo-se a demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade dos atos processuais
. Precedentes do STJ. 1.1. (...)
(AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.671.206/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse contexto, analisando o enredo delineado nos autos, de modo algum se vislumbra qualquer possibilidade de reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do autor
Eliel da Silva
, que, aliás, remonta ao ano de
24/12/2014
, porquanto, deste fato, por óbvio, nenhum prejuízo adveio ao
Estado
réu, que, a todo tempo, permaneceu apto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, cujo direito a suspensividade normativa do art. 313, I, do CPC, visa garantir.

Todavia, uma vez cientificado sobre o óbito de um dos autores, cabe ao juiz determinar o sobrestamento do feito, nos termos do mencionado dispositivo legal, para que seja oportunizada a sucessão, na forma dos artigos 110 e 313, §2º, II, ambos do CPC, a fim de evitar o surgimento de máculas insanáveis, capazes de provocar a nulidade do processo.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular, apenas, a decisão agravada, que determinou a realização de perícia contábil, para que, antes da providência, sejam adotadas as medidas destinadas à regularização da sucessão processual do autor falecido
Eliel da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024